Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a internação médica da Autora às expensas do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A interessada alega que a Autora encontra-se em período de carência e não se trata de internação em situação de urgência/emergência, que, se fosse o caso, daria direito à cobertura apenas das primeiras horas de internação, conforme orientação da ANS. Alega, ainda, desproporcionalidade da penalidade aplicada e do prazo fixado para cumprimento da liminar. É a suma da pretensão recursal. Consta dos autos que a Autora, menor impúbere, necessita de internação em caráter de urgência, uma vez que foi diagnosticada com pneumonia, no Hospital São Francisco, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. O MM. Juiz, acertadamente, deferiu a tutela requerida para determinar a imediata internação da paciente às expensas do plano de saúde, tendo em vista o comando legal de obrigatória cobertura de atendimento nas hipóteses de emergência/urgência, ainda que no período de carência do plano (art. 35-C da Lei n. 9.656/1998). A alegação de que não se trataria de situação de emergência demanda dilação probatória, inviável nesta etapa processual. Ademais, a urgência da medida em favor da Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Já a desproporcionalidade do prazo para cumprimento e da multa prevista será analisada por ocasião do mérito. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em em seus ulteriores termos. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator